Tribunal: TJDFT
Processo: 0709018-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709018-40.2021.8.07.0020 RECORRENTE: EDMAR MARTINS NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). REGIME FECHADO. CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recursos de Apelação Criminal interpostos pela Defesa dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 71, caput, primeira parte, todos do Código Penal (por seis vezes). 2. Inviável os pedidos de absolvição formulados pelas defesas dos réus se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça permitem o deslocamento da causa de aumento prevista no inciso II, § 2o, do art. 157 do Código Penal para a primeira fase quando a reprimenda não for exasperada pelo mesmo motivo na terceira fase da dosimetria, em razão de tal providência se coadunar com o princípio da individualização da pena. 4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal. 5. A apreensão e perícia da arma de fogo é desnecessária para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando sua utilização for demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos. 6. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena superior a 08 (oito) anos, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘a’ do Código Penal. 7. Constatando-se que permanecem os motivos ensejadores da prisão preventiva dos réus para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, deve ser mantida a prisão cautelar. 8. Recursos de apelação dos réus conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido em razão da deficiência probatória; b) artigos 5o, inciso XLVI, da CF, e 68 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena; c) artigo 59 do CP, pois, sendo primário e de bons antecedentes criminais, a pena não poderia ter se afastado do mínimo legal. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, argumenta que a não realização de perícia nos veículos e nas armas apreendidas autoriza o afastamento da qualificadora, e que deve lhe ser garantido o direito de recorrer em liberdade. Sem explicitar as indispensáveis razões, pugna pela aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, em seu patamar máximo. II – A manifesta intempestividade do apelo especial impede sua admissão, haja vista que os recursos versando sobre matéria penal ou processual penal não obedecem às regras do Código de Processo Civil, em relação à contagem dos prazos em dias úteis, pois o artigo 798 do CPP constitui lei especial no ponto e prevê, expressamente, que “todos os prazos (...) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. É por esse motivo que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “O prazo para interposição de recurso especial em matéria penal é de 15 dias corridos (art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029 do CPC; e art. 798 do CPP)”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.007.754/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Esclareça-se que o acórdão recorrido foi publicado em 16/8/2022 (terça-feira) e a contagem do prazo iniciou-se em 17/8/2022 (quarta-feira) e terminou em 31/8/2022 (quarta-feira), enquanto o apelo foi protocolizado em 6/9/2022 (terça-feira), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Na remota hipótese de ser possível superar a aludida barreira, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o apelo especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos XLVI e LVII, da CF (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 386, incisos VI e VII, do CPP, pois o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas exige a reapreciação do conjunto fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no REsp n. 1.945.790/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 22/9/2022). Igualmente não devem transitar as apontadas violações aos artigos 59 e 68, ambos do CP, pois a Corte Superior também considera fundamentada e cabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal em virtude da maior censurabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 1.687.048/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). No tocante às teses de afastamento da qualificadora e da garantia do direito de recorrer em liberdade, registre-se que a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). Igualmente não deve prosseguir a pretendida aplicação da causa de diminuição da pena em seu patamar máximo (CP, artigo 65, inciso III, alínea “d”), por estar evidente a “deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados”. (AgInt no AREsp n. 2.032.000/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015